Tribunal: TJMT
Processo: 1001859-56.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001859-56.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Anulação de Débito Fiscal, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[AGNALDO VALDIR PIRES - CPF: 560.265.951-04 (ADVOGADO), DENIS ANTONIO SANTANA - ME - CNPJ: 07.180.195/0001-48 (AGRAVANTE), DENIS ANTONIO SANTANA - CPF: 895.342.391-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA – DÉBITO TRIBUTÁRIO – CARÁTER SATISFATIVO DA LIMINAR – NÃO EVIDENCIADO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PROBABILIDADE DO DIREITO – NÃO DEMONSTRADA – PERIGO DE DANO AUSENTE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DESPROVIMENTO.

A pretensão liminar, com vistas a suspender a exigibilidade dos débitos tributários, objeto das Ações de Execução Fiscal, não esgota o objeto da ação de base.

Deve ser negado o pedido de tutela de urgência, quando não demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Dênis Antônio Santana – ME e Dênis Antônio Santana, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-tributária n. 1000496-77.2019.8.11.0094, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido liminar, pela qual pretendia obter a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários, representados nas CDAs ns. 20129116, 20129232, 20129243 e 20142845.

Sustentam, os Agravantes, a inexigibilidade dos créditos tributários perseguidos pela Fazenda Estadual.

Defendem o preenchimento dos requisitos necessários, para a concessão da tutela de urgência, com fundamento no artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional, sobretudo, porque a medida não teria o condão de esgotar a matéria em debate e, tampouco, seria irreversível.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido, págs. 01/02 (id. 35049971).

O Recorrido apresentou a contraminuta ao Recurso, defendendo a impossibilidade de concessão da liminar satisfativa contra a Fazenda Pública e, ao final, rebate a argumentação esposada, pugnando por seu desprovimento, págs. 01/09 (id. 43334478).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Dênis Antônio Santana–ME e Dênis Antônio Santana, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-tributária n. 1000496-77.2019.8.11.0094, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido liminar.

Colhe-se dos autos que a pessoa jurídica Dênis Antônio Santana–ME e Dênis Antônio Santana propuseram a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-tributária, contra o Estado de Mato Grosso, alegando, em apertada síntese, que, em 20/06/2017, protocolaram 03 (três) Pedidos de Revisão de Lançamento, questionando os débitos tributários, representados pelas CDAs ns. 20129232, 20129243 e 20142845.

Salientaram, na inicial, que os referidos pedidos encontram-se na Procuradoria-Geral do Estado, pendentes de decisão.

Defendem que a pendência de apreciação e decisão dos Recursos Administrativos, em que se discute o próprio lançamento fulmina a pretensão executória, visto que a constituição definitiva do crédito tributário, que exige o exaurimento das instâncias administrativas, é condição indispensável para a cobrança judicial dos respectivos créditos.

O Magistrado singular, ao apreciar o pedido de tutela de urgência, indeferiu-o, ficando a parte dispositiva assim redigida:

“
Ex positis
”, INDEFIRO A LIMINAR postulada pela parte autora e, DETERMINO a citação da parte requerida para que, no prazo legal, apresente contestação, fazendo constar as advertências legais em caso de inércia.

Contra essa decisão, a pessoa jurídica Dênis Antônio Santana–ME e Dênis Antônio Santana interpuseram o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Cumpre asseverar que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente decidir sobre o acerto, ou desacerto, do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

A tese de impossibilidade de concessão do pleito liminar, em razão do esgotamento do objeto (satisfativa), defendida pelo Agravado, na contraminuta do Recurso, não merece acolhimento, uma vez que a pretensão dos Recorrentes é tão somente a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários, o que, logicamente, não apresenta caráter satisfativo.

O cerne deste Recurso é verificar se os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar, formulado na ação de base, foram, ou não, preenchidos pelos Agravantes.

É sabido que a tutela de urgência deve ser concedida, quando houver elementos que evidenciem, igualmente, a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300/CPC).

Sabe-se que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade que apenas pode ser afastada, mediante prova incontestável, pois, em matéria de Direito Tributário, vigora o princípio
in dubio pro
fisco.

Dessarte, uma vez não desconstituído o crédito tributário, e enquanto não anulado judicialmente o débito fiscal, que – diga-se de passagem – só poderá ocorrer no final da ação anulatória, e sua exigibilidade somente poderá ser suspensa ou excluída nos casos previstos em lei.

As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário estão elencadas no art. 151, do CTN, e são taxativas, e, na espécie, incidem as disposições do inciso V,
in verbis
:

Art. 151 – Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - (...);

V - a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

Assim, neste contexto, dúvida não há de que cuida a hipótese de situação à qual o CTN confere o caráter de causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, porquanto se encontra entre as hipóteses previstas no art. 151, em especial o inciso V.

A Lei Complementar n. 104/2001, ao acrescentar o inciso V ao rol taxativo do art. 151 do CTN, passou a autorizar, como causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em outras espécies de ação judicial, afastando a tese restritiva, segundo a qual somente a medida liminar no mandado de segurança produziria tal efeito.

Dessa forma, é possível suspender a exigibilidade do crédito tributário da Fazenda, que se entender juridicamente discutível, através de "concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial".

A propósito, Gabriela Lacerda Troianelli, em sua obra Comentários aos novos dispositivos do CTN: LC 104, São Paulo: Ed. Dialética, 2001, págs. 45/52, ressalta que:

(...) O acréscimo do inciso V ao art. 151, incluindo entre as causas de suspensão de exigibilidade do crédito tributário a concessão de medida liminar ou em tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial que não o mandado de segurança, teve o grande mérito de encerrar, de vez, séria disputa que se deu na Jurisprudência pátria.

(...)

A partir da Lei Complementar n
o
1044/2001, portanto, resta superada qualquer discussão, consagrando-se a possibilidade da suspensão da exigibilidade do crédito tributário por meio de medida liminar ou tutela antecipada em qualquer tipo de ação, inclusive quando o processo envolver matéria de fato, bastando que se encontrem o fumus boni iuris ou a verossimilhança da alegação, ainda que em matéria de fato (...).

Na hipótese sob exame, à luz dos documentos constantes dos autos, sob o permissivo legal do artigo 151, inciso V, do CTN, entendo que a pretensão dos Agravantes
não
merece acolhida, porque os documentos acostados aos autos não demonstram a probabilidade do direito e, muito menos, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Com efeito, os documentos constantes do caderno processual demonstram que, no ano de 2013, foram distribuídas 04 (quatro) Execuções Fiscais – códigos ns. 21325, 21335, 25603 e 21337 –, contra os Recorrentes, instruídas com as CDAs ns. 20129116, 20129232, 20129243 e 20142845, referentes à infração de deixar de recolher ou recolher em valor inferior, o ICMS garantido integral.

Entrementes, conforme consignado pelo Magistrado
a quo
, ao Executivo Fiscal código n. 21325 foi oposta Objeção de Pré-Executividade e, na sequência, a Fazenda Pública Estadual requereu a sua extinção, em razão do cancelamento da CDA. Logo, não há falar em suspensão de sua exigibilidade. Na Execução Fiscal código n. 21335, os Recorrentes apresentaram defesa, mas ainda se encontra pendente de apreciação. Já da Ação código n. 25603, os Recorrentes opuseram Exceção de Pré-Executividade que, também, não fora julgada, e, no feito código n. 21337, houve a oposição de Objeção de Pré-Executividade pelos Agravantes, mas fora julgada improcedente.

Nota-se que os Agravantes, em todas as Ações de Execução Fiscal, movidas pelo Agravado, tiveram oportunidade de apresentar as teses de defesa, e que 02 (duas) ainda não foram julgadas.

Frise-se que somente depois de 03 (três) anos da distribuição dos Executivos Fiscais é que os Recorrentes apresentaram o Pedido de Revisão de Lançamento e, somente no ano de 2019, propuseram a Ação Declaratória, visando à suspensão da exigibilidade dos créditos tributários.

Nessa quadra, é certo que inexiste o perigo de dano, porque as Execuções Fiscais tramitam desde o ano de 2013, e os Agravantes apresentaram Objeções de Pré-Executividade e o Pedido de Revisão de Lançamento.

Anoto que os Pedidos de Revisão foram protocolados, quando os créditos tributários já estavam constituídos e eram objeto de cobrança.

Por tais considerações, tenho que, de fato, a probabilidade do direito mostra-se duvidosa, o que reforça o entendimento de que o indeferimento do pleito liminar, pelo Juízo
a quo,
revela-se escorreito.

Reforçando o acerto do
decisum
atacado, trago os ensinamentos de Luís Eduardo Schoueri, Professor Titular de Direito Tributário da Faculdade de Direito da USP, em sua obra de Direito Tributário, 6ª edição, Editora Saraiva, 2016, pág. 662:

(...) Finalmente,
a tutela antecipada faz-se possível quando o juiz, numa ação de mérito (de conhecimento), tem razões suficientes para acreditar que a parte conseguirá ver reconhecido o seu direito no final do processo
(diz-se verossimilhança na alegação), mas ao mesmo tempo compreende que haverá prejuízos irreparáveis, ou de difícil reparação, no caso de se esperar tanto tempo para o provimento. Daí a concessão, ainda que provisória, do provimento jurisdicional, antecipadamente. Vale notar que a ordem judicial apenas suspende a exigibilidade do crédito; não impede, outrossim, as atividades da fiscalização nem tampouco a atividade de lançamento. Em outras palavras: ainda que haja uma liminar suspendendo a exigibilidade do crédito, este continuará à atividade de lançamento para sua “constituição”. (Destaquei).

Diante disso, o desprovimento do Recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica Dênis Antônio Santana–ME e por Dênis Antônio Santana.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2020